Tribunal: TJSP
Processo: 2088334-39.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Artigo 976 do Código de Processo Civil. Pretensão à fixação de tese voltada à necessidade de condenação em ônus sucumbenciais, em ações nas quais se pleiteia a provedor de "internet" informação acerca de registros de anunciantes, bem como remoção de conteúdo publicado em plataformas digitais, ao fundamento de violação a normas de propriedade

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Artigo 976 do Código de Processo Civil. Pretensão à fixação de tese voltada à necessidade de condenação em ônus sucumbenciais, em ações nas quais se pleiteia a provedor de "internet" informação acerca de registros de anunciantes, bem como remoção de conteúdo publicado em plataformas digitais, ao fundamento de violação a normas de propriedade industrial. Matéria fática. Não comprovação por outro lado de efetiva repetição de casos envolvendo a matéria controvertida, de modo a ensejar risco à isonomia e à segurança jurídica. Processos indicados como paradigma (apenas dois) que já tiveram julgados os recursos ordinários – art. 978, § único, do CPC. Precedentes deste Órgão Especial. Não preenchimento dos requisitos legais para instauração do presente incidente. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.